Tribunal: TJDFT
Processo: 0733328-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, e §1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para a extinção do processo com fundamento no abandono da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para o reconhecimento do abandono da causa, são imprescindíveis os seguintes requisitos cumulativos descritos no art. 485, III e §1o, do CPC: a) a inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias; e b) a intimação da parte autora para movimentar o feito no prazo de 5 (cinco) dias.
4. O feito não ficou paralisado por mais de 30 (trinta) dias. Logo, a sentença não deve ser mantida, diante da necessidade de estrita obediência à regra do art. 485, III e §1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.